Tribunal: TJMT
Processo: 1015207-10.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1015207-10.2021.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Acessão, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]

Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), RENATA LISA DE FIGUEIREDO - CPF: 012.183.728-93 (AGRAVANTE), MARTINA LISA DE FIGUEIREDO MARIN - CPF: 280.675.608-11 (AGRAVANTE), SERGIO LISA DE FIGUEIREDO - CPF: 282.138.218-90 (AGRAVANTE), DIOGO LISA DE FIGUEIREDO - CPF: 289.529.148-99 (AGRAVANTE), SERGIO CLAUDIO VIECILI - CPF: 246.357.310-49 (AGRAVADO), MIRIAM EDELA VIECILI - CPF: 541.392.100-44 (AGRAVADO), GILBERT ROCHA PRETTI - CPF: 703.242.042-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ARNOLDO LEAL DE FIGUEIREDO (AGRAVANTE), ANAYMUR CASSYUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 360.543.211-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE PERMUTA DE IMÓVEIS E OUTRAS AVENÇAS - TUTELA DE URGÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE DEFERIDA - CONTROVÉRSIA – DECISÃO QUE DEFERE A IMISSÃO NA POSSE – MATÉRIAS OUTRAS DEMANDAM EXAME INICIAL PELO JUÍZO - IMÓVEL QUE FOI OBJETO DE RESCISÃO DE CONTRATO – DEMANDA QUE DECLAROU NULO O CONTRATO COMPRA E VENDA E DETERMINOU O RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO
– TERCEIRO PREJUDICADO - LIMINAR QUE PROJETA EFEITOS NO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PERDA DO OBJETO – AFASTADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A liminar questionada projeta efeitos no cumprimento provisório de sentença, confirmada em acórdão desta Corte, em demanda outra, que anulou a venda e compra do imóvel e determinou o retorno dos ora agravantes na sua posse.

Contexto fático jurídico que afastam os requisitos a autorizar a concessão da liminar em favor do autor da demanda de obrigação de fazer.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento interposto pelo
Espólio de Arnoldo Leal de Figueiredo e outros
, de decisão que na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Gilbert Rocha Pretti contra Sergio Cláudio Viecili e Miriam Edela Viecili
, deferiu a tutela de urgência para determinar que os requeridos promovam, no prazo de 15 dias, a entrega da Fazenda Unidas III (outrora 5 Rosas), descrita na matrícula n. 14.828 do CRI de Diamantino ao autor, bem assim determinar o registro do ajuizamento da demanda à margem da referida matrícula, assim como da ação de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel cumulada com indenização por perdas e danos e lucros cessantes (Proc. 522-54.2008.811.0005 – cód. 35664) e do respectivo cumprimento de sentença (Proc. 0003845-81.2019.8.11.0005).

Explicam que o agravado Gilbert Rocha Pretti ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face de Sergio Claudio Viecili e Miriam Edela Viecili, fundada em Contrato de Permuta de Imóveis Rurais, firmado em 2015, no qual Gilbert receberia de Sergio e Miriam, no ano de 2021, a fração ideal de 1936 hectares destacados da área de 2200 hectares do imóvel rural denominado Fazenda Unidas III, matriculado junto ao CRI da comarca de Diamantino sob o n. 14.828, e em troca entregaria a Sergio e Miriam a fração ideal correspondente a 5.000 hectares destacados da área de 50.000 hectares do imóvel rural denominado Fazenda Bela Vista, localizada no município de Itaituba/PA.

Relatam que o autor, ora agravado, Gilbert, noticiou que os requeridos, aqui também agravados, Sergio e Miriam, não promoveram a entrega do imóvel e que tomou conhecimento de que a área é objeto da Ação de Rescisão de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural n. 522-54.2008.811.0005 – código 35664 e do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0003845-81.2019.8.11.0005, ambos movidos contra Sergio e Miriam, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, o que fez com que ajuizasse a ação de obrigação de fazer.

Alegam, no entanto, que o imóvel é de sua propriedade e que litigam há vários anos contra o agravado Sergio nos autos da ação de rescisão de contrato, cuja sentença de procedência, anulou o contrato de compra e venda e determinou o retorno das partes ao
status quo
.

Asseveram que a decisão agravada afeta diretamente o seu direito de propriedade, bem como a determinação constante na sentença proferida nos autos n. 0000522-54.2008.8.11.0005, ainda que estranhos na relação processual da presente demanda.

Realçam, de outro turno, a ilegitimidade do agravado Sergio em realizar contrato de permuta, porquanto dependia de autorização para alienar ou dispor do imóvel rural Fazenda Unidas III, bem assim porque o contrato de compra e venda foi declarado nulo.

Dizem, ainda, que o contrato de permuta se apresenta como um instrumento simulado para tentar obter ilegalmente a posse e domínio do imóvel rural que é de sua propriedade. No ponto, informam que no referido contrato de permuta não consta reconhecimento de firma das assinaturas apostas no referido contrato, bem como o imóvel permutado pelo autor não tem matrícula imobiliária ou memorial descritivo capaz de identifica-lo. Complementam que nem mesmo o laudo de avaliação do imóvel apresenta qualquer descrição ou documento do imóvel. Realçam, ainda, que não há comprovação de que referido imóvel tenha sido efetivamente transmitido aos requeridos Sergio e Miriam, ou ainda, que o autor Gilbert tenha recebido os valores do arrendamento.

Requerem a concessão da liminar, para o fim de suspender a decisão agravada. No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência de imissão do autor na posse do imóvel rural denominado Fazenda Unidas III, com matrícula n. 14.828 do CRI de Diamantino.

Efeito suspensivo deferido (id 99741490).

Contraminuta de Gilbert Rocha Pretti (id 103007466). Argui, inicialmente, que as matérias ventiladas pelos agravantes não foram suscitadas em primeiro grau, de modo que não é possível conhecer de matéria não apreciada na decisão impugnada. No mérito, alega que a demanda de rescisão de contrato não foi averbada na margem da matrícula do imóvel por ele adquirido de Sergio Viecili e esposa, o que impediu de ter conhecimento da demanda. Assevera, assim, que não há má-fé na aquisição do imóvel. Diz, de outra via, que a ausência de reconhecimento de firmas no instrumento particular de compra e venda não é requisito de validade do mesmo. Postula pelo desprovimento do recurso.

Contraminuta da agravada Miriam Edela Viecili (id 116040953). Suscita a perda do objeto em razão da liminar deferida nos autos n. 1002136-23.2021.8.11.0005, Ação Declaratória de Nulidade de Atos Judiciais (Querela Nullitatis) por ela ajuizada e que determinou a suspensão da ação principal (Ação de Rescisão), com o sobrestamento do cumprimento de sentença que conferia aos aqui agravantes a imissão na posse. No mérito, aduz que os agravantes não têm legitimidade para discutir o contrato da permuta, porque dele não fizeram parte. Realça que não integrou a lide rescisória de modo que não pode ser atingida pela decisão judicial em processo que não questiona todos os contratos. Requer o desprovimento do recurso.

Sem contraminuta do agravado Sergio Cláudio Viecili (Certidão id 155956683).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANAYMUR CASSYUS VIEIRA DE OLIVEIRA, OAB/GO 9.899.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO DE ABREU FERREIRA, OAB/MT 5.928/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

O Agravo de Instrumento tem por foco a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência na Ação de Obrigação de Fazer proposta por Gilbert Rocha Pretti contra Sergio Cláudio Viecili e Miriam Edela Viecili.

Consta que Sérgio Cláudio Viecili e Gilbert Rocha Pretti, firmaram em março de 2015, o Contrato Particular de Compromisso de Permuta de Imóveis e Outras Avenças, para o fim de adquirir 1.936 hectares da área a ser desmembrada da Fazenda Unidas III (outrora Fazenda 5 Rosas), descrita na matrícula n. 14.828 do CRI de Diamantino, com área de 2.200,6423 hectares.

De outra via, referido imóvel havia sido adquirido por Sérgio Cláudio Viecili do Espólio de Arnoldo Leal de Figueiredo, cujo contrato de compra e venda firmado entre eles foi objeto de anulação por força da sentença de procedência na Ação de Rescisão de Contrato n. 0000522-54.2008.8.11.0005, que determinou o retorno das partes aos
status quo
para que o requerido Sérgio restituísse ao Espólio a posse do imóvel litigioso, atualmente em fase de cumprimento provisório de sentença.

Assim esclarecido, a decisão aqui recorrida, deferiu a tutela de urgência com base no Contrato Particular de Compromisso de Permuta de Imóveis e Outras Avenças, firmado entre as partes (Gilbert, Sérgio e Miriam), em relação ao imóvel Fazenda Unidas III (antiga Fazenda 5 Rosas), bem como na ausência de averbação na matrícula do imóvel da demanda n. 0000522-54.2008.8.11.0005, e na iminência de cumprimento da ordem de reintegração de posse decorrente da procedência da referida ação, para determinar que:

“os requeridos
no prazo de 15 dias, promovam a entrega da “Fazendas Unidas III” (outrora Fazenda 5 Rosas), descrita na matrícula n° 14.828 do CRI de Diamantino/MT, cuja posse direta é exercida pela pessoa de Sérgio Cláudio Viecili, expedindo-se, acaso não cumprida voluntariamente a obrigação, independentemente de nova determinação, o competente
mandado de imissão de posse
com os benefícios do art. 212, § 1° do Código de Processo Civil, bem como, desde já, facultando a requisição de reforço policial e arrombamento se necessário;

2) com fulcro no artigo 167, I 21, LRP, o registro do ajuizamento da presente demanda à margem da matrícula n° 14.828 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT, assim como da ação de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel rural cumulada com indenização por perdas e danos e lucros cessantes (processo nº 522- 54.2008.811.0005 - código 35664) e também do respectivo cumprimento de sentença (proc. 0003845-81.2019.8.11.0005), todas da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT.

Diante de tal cenário, anota-se que a controvérsia a ser examinada cinge-se tão somente em verificar se correta a liminar de imissão na posse deferida ao autor da Ação de Obrigação de Fazer, Gilbert Rocha Pretti, aparentemente no mesmo imóvel objeto da rescisão, de sorte que matérias outras ventiladas no presente recurso, em particular no que toca a validade do próprio contrato objeto da presente lide, demandam a apreciação, por primeiro, pelo Juízo da origem.

Pois bem. Consta que referido imóvel é de propriedade dos agravantes e embora tenha sido objeto de compra e venda por Sergio Claudio Viecili, certo é que o contrato firmado com os ora agravantes, foi declarado nulo em julgamento proferido na Ação de Rescisão de Compromisso de Compra e Venda, com a determinação do retorno dos autores, aqui agravantes (espólio de Arnoldo Leal de Figueiredo e outros), ao
status quo
, como consignado na r. sentença da ação de rescisão:

Com tais considerações, a
nulidade do contrato de compra e venda celebrado entre o Espólio de Arnoldo Leal Figueiredo e o requerido Sérgio Viecilli é medida que se impõe, devendo os litigantes retornarem ao status quo ante.
São nulos, também, os contratos celebrados entre Joao Mazotti e o denunciado Orlando, bem como a Cessão de Direitos Possessórios pactuada entre Orlando e o requerido Sérgio, pois feitas a ‘non domino’, Improcede a exceção de usucapião arguida pelo réu. O pedido de indenização por benfeitorias resta afastado, em virtude da posse de má-fé do requerido, bem como pelo fato de não ter demonstrado quais benfeitorias necessárias edificou no local. Não há direito de retenção por eventuais benfeitorias, uma vez que não postulado em contestação, ocorrendo a preclusão “(TJRS, AC 70038290581 RS, Décima Sétima Câmara Cível, DJ 30 de Junho de 2011, Relatora Liege Puricelli Pires)”.

Ante o exposto,
DECLARO, de ofício, a NULIDADE dos seguintes contratos: 1- Contrato de Compra e Venda de fls. 25/27, celebrado entre o Espólio de Arnoldo Leal Figueiredo e réu Sérgio Viecilli
; 2 – Contrato de Compra e Venda de fls.138/140, celebrado entre João Mazotti e Orlando Toledo Barbosa; 3 – Cessão de Direitos Possessórios de fls.145/146, celebrado entre o denunciado Orlando Toledo Barbosa e o requerido/denunciante Sergio Cláudio Viecilli

DETERMINO o retorno das partes ao status quo ante, de modo que o requerido Sérgio Viecilli deverá restituir ao Espólio de Arnoldo Leal a posse do imóvel litigioso
, sem direito a indenização por benfeitorias, uma vez que não demonstradas satisfatoriamente nos autos, e sem direito de retenção, pois não foi postulado em contestação.

Verifica-se, assim, que a decisão ora impugnada, a princípio, afeta a esfera de interesse dos agravantes, que têm a seu favor uma sentença que anulou a venda e compra do imóvel realizada a Sergio Viecili e, por consequência, determinou o retorno deles na posse do imóvel, decisão que foi mantida em sede de recurso de Apelação n. 111167/2018.

Nesse contexto, a liminar questionada projeta efeitos no cumprimento provisório de sentença, confirmada em acórdão desta Corte, que se encontra em grau de recurso especial, contudo, sem efeito suspensivo.

Anota-se, ainda, que não há a perda do objeto do presente recurso em razão da liminar deferida nos autos n. 1002136-23.2021.8.11.0005, Ação Declaratória de Nulidade de Atos Judiciais (Querela Nullitatis), como arguido pela agravada Miriam Edela Viecili, diante do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1021801-40.2021.8.11.0000, com trânsito em julgado em 13/06/2022, que revogou a liminar, cuja liminar restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUERELA NULLITATIS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA AUTORA DA AÇÃO DE CONTRATOS DECLARADOS NULOS POR SENTENÇA E FIRMADOS PELO SEU CÔNJUGE - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – AUTORA QUE NÃO PARTICIPOU DO CONTRATO E FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDA PARA SUSPENDER CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA ORIUNDA DA REFERIDA
RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – AUTORA QUE É ESPOSA DO REQUERIDO NO ALUDIDO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBJETO DA QUERELA – CONTRATOS ANTERIORES À REFERIDA COMPRA E VENDA RESCINDIDA – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO -
DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Se em sentença anterior, confirmada em sede de recurso de apelação, entendeu-se pela desnecessidade da participação da esposa do requerido em ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóveis, por encerrar direito obrigacional, a qual figura autora da
querela
, revela-se descabida a concessão de antecipação de tutela para suspender os efeitos do cumprimento de sentença da referida rescisão, também porque os contratos questionados na presente demanda (querela) são antecedentes àquele rescindido, firmados pelo próprio promissário comprador, requerido na demanda de rescisão da compra e venda e esposo da autora agravada.

Dentro desse contexto fático jurídico, não se visualizam elementos suficientes a autorizar a concessão da liminar em favor do autor nesta ação de obrigação de fazer.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para revogar a decisão agravada que determinou a imissão do autor na posse do imóvel objeto da lide.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL-CONVOCADA):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 15 DE FEVEREIRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES RUBENS). O RELATOR E A 1ª VOGAL (DESA. ANTONIA) DERAM PROVIMENTO AO RECURO.

SESSÃO PRESENCIAL DE 22 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator para dar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023